Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-75.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-75.2022.8.14.0201

APELANTE: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP

APELADO: CONSORCIO LINHAO PA (LOTE 23)

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800164-75.2022.8.14.0201

APELANTE: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARÍTIMA DE CARGAS DO PARÁ LTDA

APELADO: CONSÓRCIO LINHÃO PA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA CIVEL DE DIREITO PRIVADO.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Cobrança ajuizada em face do Consórcio Linhão PA, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do CPC. A autora pleiteava valores por serviços de transporte de carga prestados em 2020, no total de R$ 219.774,54. Alegou-se nulidade da sentença por suposto erro in judicando, uma vez que a extinção teria ignorado decisão anterior que concedera gratuidade da justiça, bem como se defendeu a inexistência de inércia, afirmando-se diligência para localização do réu e irregularidade na intimação recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, considerando a alegada concessão de gratuidade de justiça; e (ii) determinar se a intimação pessoal da parte autora foi regular, mesmo tendo sido recebida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono da causa é válida quando, mesmo após intimação pessoal, a parte autora não se manifesta quanto ao interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A gratuidade de justiça isenta o beneficiário do pagamento de custas processuais, mas não o exime da obrigação de se manifestar sobre o interesse no regular prosseguimento da ação, conforme determinado no Ato Ordinatório ID 24924297.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece como válida a intimação pessoal por carta entregue no endereço da parte, ainda que recebida por terceiros, com base na teoria da aparência e nos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva.

A ausência de manifestação da parte, mesmo após regular intimação pessoal, configura abandono da causa e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça não exime o beneficiário de cumprir determinações judiciais relativas ao impulso oficial do processo.

É válida a intimação pessoal realizada por carta recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro, quando não demonstrada a invalidade do recebimento.

A inércia da parte autora após intimação pessoal configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI e § 1º; art. 98; art. 248, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0001597-93.2014.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 17.03.2020.

TJPA, Apelação Cível nº 0007611-92.2016.8.14.0061, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 09.07.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2022.

TJSP, Agravo de Instrumento 2144100-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 0800164-75.2022.8.14.0201, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela empresa ora apelante em face do Consórcio Linhão PA, buscando o recebimento de valores correspondentes a serviços de transporte de carga prestados no ano de 2020, discriminados nas notas fiscais de nº 00000001 e 00000002, bem como nos manifestos de carga de nº 000.000.012. O valor total da condenação postulada perfazia o montante de R$ 219.774,54 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Inconformada, a Apelante alega que a extinção do processo fundou-se em
erro in judicando
, uma vez que a exigência de recolhimento de custas contrariou decisão anterior que lhe concedera gratuidade da justiça, o que afastaria a presunção de abandono da causa. Sustenta, ainda, que não houve inércia por parte da autora, que diligenciou ativamente pela localização do réu, inclusive com requerimento da citação por edital, já deferido nos autos.

Ressalta que a intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito foi dirigida a endereço onde a ciência do conteúdo da correspondência não pôde ser validamente atribuída à parte autora, tendo sido recebida por pessoa estranha aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por vício de julgamento (erro in judicando), com o consequente retorno dos autos à origem e prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões por ausência de triangularização do feito.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com o preparo dispensado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se acerca da validade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte Apelante em atender ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

Sustenta que o juízo a quo incorreu em
error in judicando
ao extinguir o feito por abandono da causa, sem considerar adequadamente a decisão que deferiu a gratuidade judiciária.

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença ora combatida fundamentou-se em certidão lavrada por oficial de justiça, a qual atestou a intimação pessoal da parte autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, inclusive quanto ao recolhimento das custas para expedição do edital de citação, sob pena de extinção. Consta dos autos que a parte foi devidamente intimada, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, o que caracteriza, de forma inequívoca, o abandono da causa.

É certo que o deferimento da gratuidade da justiça isenta o beneficiário do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. Contudo, não é esse o único comando da ordem judicial desatendido pela apelante. Conforme se extrai do Ato Ordinatório ID 24924297, a intimação pessoal não se restringiu à exigência de recolhimento das custas, mas impôs à parte a obrigação de manifestar-se sobre o interesse no regular prosseguimento do feito. A ausência de manifestação, após a devida intimação pessoal, por si só, autoriza o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Nessa direção já julgou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDAS – INÉRCIA – ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.° 240, STJ – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.
Cinge-se a controvérsia recursal à não configura de abandono da causa e à não configuração de litigância de má-fé.

3.
O revolvimento da tramitação processual revela que a parte fora intimada pessoalmente para recolhimento das processuais atinentes à diligência de Oficial de Justiça, quedando-se inerte.

4.
Inaplicável ao caso vertente o verbete sumular n.° 240, STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
), ante a ausência de triangularização da relação processual.

5.
A
multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que resta assente que a parte fora intimada pessoalmente para dar andamento processual, quedando-se inerte, manejando recurso quando ciente não realização do ato processual que lhe cabia.

6.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001597-93.2014.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade. Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte.

2. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007611-92.2016.8.14.0061 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

Outrossim, quanto a alegação de que o AR teria voltado com assinatura de pessoa estranha, observa-se que foi encaminhado ao endereço constante nos autos, sendo, portanto, válida a citação. Nessa direção, destaco o entendimento do C. STJ e dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa . 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Inconformismo contra decisão que não considerou válida a citação por AR. Citação postal válida . Presunção de entrega ao destinatário. Endereço de entrega constante no nos autos. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço desta, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Teoria da aparência . Regra contida no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil. A recusa imotivada de recebimento do AR no endereço da empresa, deve ser considerado cumprido o ato processual, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Precedentes do C . Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Corte e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21441007720248260000 Votuporanga, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 25/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024).

Dessa forma, constata-se que foi devidamente proferida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025